Tribunal: STF
Processo: HC 242653
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.6.2024, por Sara Barboza Meira, advogada, em benefício de Margareth Oliveira de Jesus Cruvinel, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.2.2024, não conheceu da Revisão Criminal n. 5.863/GO.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, em 23.10.2013, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO, no Processo n. 201101601919, às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e quarenta dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e de posse de arma de fogo com numeração raspada (inc. IV do parágrafo único da Lei n. 10.826/2003). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia dos fatos ora narrados, por volta das 16h30 min., policiais civis lotados na Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores – DERFRVA deslocaram-se até uma casa situada no Jardim Petrópolis, nesta cidade, onde havia 02 (dois) veículos roubados, e, após terem tomado conhecimento de que tais carros tinham sido deixados no referido local por algumas pessoas, a mando da indiciada Margareth, os mesmos dirigiram-se até a residência da mesma, localizada (...).



    Chegando lá, os policiais permaneceram de campana nas proximidades do imóvel e, depois de constatarem que no portão da casa havia uma motocicleta de cor vermelha, ficaram esperando que alguém saísse de lá.



    Nesse ínterim, o agente de polícia, Florencio Marques Filho, presenciou o momento em que a indiciada Margareth tentou evadir-se, passando por cima do muro lateral direito da casa, tendo ela também, na ocasião, visto o policial nominado.



    Em razão disso, Florencio e os demais policiais bateram no portão da residência investigada e, diante da demora da indiciada Margareth em abri-lo, decidiram adentrar no local pulando o muro.



    Feito o adentramento, a equipe policial conseguiu efetuar a prisão da indiciada Margareth e, vistoriando o telhado onde ela encontrava-se, apreendeu uma bolsa preta, a qual continha 08 (oito) porções de cocaína, 02 (duas) pistolas sem numeração aparente (...) 35 (trinta e cinco) munições de calibre nominal .40, 15 (quinze) munições de calibre nominal 45 e 05 (cinco) munições de calibre nominal 38” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    3. Em 26.6.2014, a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 160191-70.2011.8.09.0175, interposta pela defesa, para “reduzir a pena, alterar o regime prisional e determinar a expedição de alvará de soltura” em favor da paciente. Esta a ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. TESE DE INSUFIClÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPERTINÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO COMERCIAL SATISFATORIAMENTE DIVISADAS. PENA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO AUMENTO ANTE A INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAPÍTULO DEVIDAMENTE EXPLICADO PELA MAGISTRADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA. SOLTURA. 1. Flagrada a acusada por policiais civis, mantendo em depósito, em sua residência, por volta de meio quilo (0,5kg) de cocaína, além de mais de dois quilos (2kg) de ácido bórico, assim como duas pistolas com numeração raspada e munições, é dever condená-la pela prática dos delitos cominados nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03. 2. É idônea a justificativa judicial que, embora contenha considerações impertinentes a respeito dos outros vetores do artigo 59 do Código Penal, se ampara, por outro lado, em circunstâncias próprias dos fatos criminosos, como grande quantidade de cocaína e apreensão de duas armas de fogo e várias munições de variados calibres, para adotar o aumento na pena base. 3. Computa-se a causa de diminuição do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, quando, apesar da afirmação judicial de que a ré é dada à atividade criminosa, consta na Certidão de Antecedentes apenas um processo criminal em andamento. 4. Aplica-se a sanção de multa prevista no preceito secundário dos tipos penais, independentemente da condição econômica do sentenciado. 5. Redimensionada a pena total para quantia abaixo de 8 anos, mas acima de 4, e tendo em conta o fato de que a apelante não é reincidente, altera-se o regime para o semiaberto. 6. Alcançando a acusada a liberdade provisória no transcorrer do processo, e não provocando novamente a imposição da medida cautelar do artigo 312 do Código de Processo Penal, determina-se a sua soltura para que possa aguardar o trânsito em liberdade da sentença penal condenatória, quanto mais se o modo de retribuição da reprimenda é alterado do fechado para o semiaberto. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados 
(e-doc. 21).



    4. Contra o acórdão da apelação o Ministério Público estadual interpôs o Recurso Especial n. 1.503.541/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.6.2017, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, não conheceu do recurso (e-doc. 26).



    Em 6.3.2018, no julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público, o Ministro Nefi Cordeiro reconsiderou a decisão de não conhecimento e deu provimento ao recurso especial, “a fim de restabelecer todas as disposições da sentença condenatória, inclusive quanto à pena e regime prisional” (fl. 4, e-doc. 28).



    A condenação transitou em julgado em 19.3.2018.



    5. Sustentando a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 5.863/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.2.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do pedido revisional.



    6. A defesa impetrou também o Habeas Corpus n. 895.793/GO no Superior Tribunal de Justiça, tendo como objeto o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 16.4.2024, o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus, com a compreensão de que se tratava de “mera reiteração de pedido julgado anteriormente” (fl. 4, e-doc. 27) na Revisão Criminal n. 5.863/GO.



    7. A decisão proferida na Revisão Criminal n. 5.863/GO é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta que não houve fundamentação idônea para o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Assevera que “o fundamento que o juízo de 1º grau utilizou para afastar da redutora prevista no § 4º do artigo 33 é ilegal, em vista não haver previsão no ordenamento jurídico e ser contrário as provas dos autos, embasou-se somente pelo fato da Paciente não possuir trabalho formal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que afastar a minorante do tráfico privilegiado em razão de “possível inquérito policial, uma vez que a nomenclatura utilizada é ‘indiciada’ em apuração de crime de roubo (art. 157, CP)”, violaria “o princípio da presunção de inocência da Paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que, “em análise a Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) colacionada nos próprios autos, verifica-se que não constam outras ações penais, sequer em curso” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega que, “ainda que houvessem ações em trânsito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal é pacífica que não devem ser utilizadas para afastar a redutora sob pena de violar o princípio da presunção de inocência” (fl. 8, e-doc. 1).



    Defende que “a quantidade de droga não é critério legal para se deixar de aplicar o tráfico privilegiado” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Requer o conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus para a aplicação da minorante legal nos art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e em caso não conhecimento pela via do presente writ, que seja concedida a ordem de ofício nos termos do artigo 203, inciso II do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 11, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.2.2024, não conheceu da Revisão Criminal n. 5.863/GO.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 27.2.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.503.541/GO, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, assentou que “a vivência delitiva do agente serve para afastar a incidência da minorante do tráfico eventual, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ainda que indicada por meio de feitos em andamento” (fl. 2, e-doc. 28).



    No julgamento da Revisão Criminal n. 5.863/GO, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da ação, com os seguintes fundamentos:



    “No presente feito, observa-se que a pretensão inicial do recorrente, voltada à reanálise da pena que lhe foi aplicada, encontra óbice na jurisprudência acima transcrita, na medida em que, embora afirma que o acórdão recorrido se fundamentou exclusivamente na existência de ação penal em curso, certo é que a sentença restabelecida ganhou a seguinte fundamentação: 



    ‘Deixo de aplicar o parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista ser a ré dada à atividade criminosa, como ficou demonstrado nos autos. Ela afirmou ser costureira, mas nada trouxe de concreto que provasse a ocupação lícita, não há recibos trabalhistas, CTPS ou qualquer outra prova documental, constando apenas a declaração testemunhal, no entanto, esta é muito frágil para comprovação nesse caso. Por outro lado, a polícia chegou até ela pelo seu suposto envolvimento em outro crime roubo de carros, que necessariamente ê perpetrado com violência ou grave ameaça. Ela tenta esconder os elementos dessa prática, a saber, as pistolas, sendo uma de uso restrito (calibre .45). Vê-se que Margareth dedica-se à atividades criminosas, não se encaixando, portanto, no texto legal.’ 



    A revisão fática de tais elementos é providência incompatível com o procedimento de revisão criminal. 



    Destarte, ausentes as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não se mostra viável o conhecimento da Revisão Criminal” (fl. 4, e-doc. 27).



    11. Na espécie, o indiciamento da paciente em inquérito policial ou a ausência de comprovação de trabalho lícito não foram os únicos elementos mencionados para obstar a redução na terceira fase da dosimetria da pena. Nos termos das razões apresentadas, as circunstâncias da prisão da paciente conduziram as instâncias anteriores à conclusão de ela dedicar-se a atividades criminosas.



    O juízo sentenciante ressaltou ser “a ré dada à atividade criminosa, como ficou demonstrado nos autos. (...) A polícia chegou até ela pelo seu suposto envolvimento em outro crime roubo de carros, que necessariamente é perpetrado com violência ou grave ameaça. Ela tenta esconder os elementos dessa prática, a saber, as pistolas, sendo uma de uso restrito (calibre .45)”.



    Rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes e acolher o argumento referente ao reconhecimento do direito da paciente à causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exigiria reexame do acervo probatório que serviu para a formação da convicção dos julgadores das instâncias antecedentes, procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena 
(art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Pretendido abrandamento do regime. Impossibilidade. Quantidade da droga. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 153.641-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.4.2018).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; 
(b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; 
e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC n. 107.084, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora